Tribunal: TJMT
Processo: 0016383-68.2017.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016383-68.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 703.648.881-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AQUILES DA SILVA LEMOS - CPF: 003.094.361-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DA COISA, SECUNDADO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE NA POSSE DO BEM FURTADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – APELO DESPROVIDO.

É cediço que no delito de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP), a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, a teor de precedentes jurisprudenciais.

In casu,
entretanto, considerando as circunstâncias da prisão e da apreensão, a ausência de qualquer esforço da defesa para provar a origem lícita do bem, somados aos depoimentos dos agentes de segurança pública que diligenciaram no ocorrido, deve-se concluir que subsistem elementos capazes de revelar, de forma insofismável, que o apelante detinha plena consciência acerca da origem espúria do veículo, razão pela qual não há como ser acolhido o pleito absolutório.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo desprovido.

APELANTE: LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal registrada sob o nº. 0016383-68.2017.8.11.0004, no bojo da qual foi condenado pela prática da conduta delitiva tipificada no
art. 180,
caput,
do Código Penal
, à reprimenda de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos, a serem determinadas pelo juízo da execução.

Nas suas razões recursais, o apelante pugna pela
absolvição sob a vertente da atipicidade da conduta
ao argumento de que inexistiriam nos autos elementos comprobatórios de que o acusado soubesse da origem ilícita da motocicleta apreendida. Subsidiariamente, vindica a
absolvição por insuficiência probatória
; e, por fim,
prequestiona a matéria correlata
.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer,
in fine
, o não provimento do apelo, com a consequente manutenção
in totum
do édito condenatório hostilizado (ID 120487162).

Nesta instância revisora, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo. (ID 123202951).

É o relatório.

À douta Revisão.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual, presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo interposto pelo acusado
LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS.

Verte da denúncia que no dia 01/11/2017, na cidade de Barra do Garças/MT, o ora apelante
LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS
foi preso em flagrante delito na posse de uma motocicleta Honda Biz c/100, cor vermelha, placa JZU-3909/MT, a qual seria produto de furto ocorrido no dia anterior (31/10/2017).

Diante destes fatos, o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor acusado, incursionando-o nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal e, após a regular tramitação do feito, a pretensão acusatória foi julgada procedente, no sentido de condenar o ora apelante pelo delito de receptação.

Feitas essas breves digressões, passo a análise das razões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, o estandarte defensivo se funda na tese de que o acusado teria adquirido a motocicleta sem ter consciência de que se tratava de objeto de crime, portanto, sem dolo específico ou direto, o que retiraria a tipicidade da conduta a ele atribuída; secundada pela alegação de insuficiência probatória a confirmar o decreto condenatório.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – Boletim de Ocorrência nº 2017.362533, pelo auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, pelo laudo de exame pericial de identificação veicular, termo de reconhecimento de objeto, auto de entrega atestando a restituição do bem à vítima
Aquiles da Silva Lemos
(todo no ID
120487156
) –, jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a oitiva da vítima e testemunhas, dão como certa a
materialidade
e
autoria
delitiva, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva, inexistindo substrato probatório que corrobore a alegação de que o apelante desconheceria a origem ilícita do bem.

Como é cediço, o crime de receptação se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Trata-se de crime que, como indica a própria narrativa do tipo, só pode ser cometido a título de dolo, sendo a sua forma culposa tipificada no §3º do art. 180 do CP.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, por se referir aos aspectos internos da conduta e ao que se passa na mente do acusado, a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, em particular no que diz respeito ao crime de receptação, porquanto, não há maiores dificuldades para que o agente oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse. Isso porque, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, declinar qualquer justificativa para que se instaure a dúvida sobre a veracidade do que está falando.

Assim, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do denunciado. Deve demonstrar sensibilidade, aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, deve levar em conta, também, todas as vicissitudes e peculiaridades que estão relacionados à descoberta do crime, a exemplo do
locus delicti
, do comportamento daquele que está sendo acusado e da destinação que ele conferia ao bem.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli, com a clareza que lhe é peculiar, ensina que há autorização para o uso de indícios como meio de prova para uma das elementares do crime, quando se está a falar do liame subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual. Por oportuno, confira-se:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

Na hipótese dos autos, o apelante, na fase investigativa manteve-se silente acerca do que foi perguntado a respeito do crime imputado. Em juízo, apesar de regulamente intimado, deixou de comparecer, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia.

No entanto, foram ouvidas sob o crivo do contraditório a vítima,
Aquiles Da Silva Lemos,
e as testemunhas
Sileimann De Sousa Campos Junior
e
Jose Marques Teixeira Neto
, agentes de segurança pública que participaram da ação que culminou na prisão em flagrante do acusado.

Com efeito, em juízo,
Sileimann
contou com riqueza de detalhes que no dia dos fatos estava na função de Oficial de Dia no segundo batalhão da cidade de Barra do Garças e recebeu uma informação de que um suspeito, de nome “
Leonardo”
, cujo apelido seria
‘barriga’
(sic), estaria em posse de uma motocicleta que teria sido furtada no dia anterior.

Diante disso, buscando checar as informações, verificou que de fato havia um registro de um furto que se encaixava nas descrições da informação recebida e por isso acionou os Policiais da Agência Regional de Inteligência que, ao empreenderem diligências, avistaram a presença de uma motocicleta na casa do acusado, tendo em vista que a casa de
LEONARDO
não possuía muros.

Contou ainda que, imediatamente, os Policiais Militares acionaram sua guarnição que se deslocou até o local e, ao consultar a placa da motocicleta, constatou que realmente tratava-se daquela que fora furtada no dia anterior, sendo o bem apreendido e o acusado preso em flagrante. (ID 120487157)

Além disso, a testemunha relatou que, na ocasião da prisão, o acusado não apresentou qualquer explicação acerca da forma de aquisição da moto, tão pouco tentou comprovar que o bem seria de origem lícita.

No mesmo sentido, o PM
Jose Marques Teixeira Neto
, narrou que se recorda da ocorrência e que no dia dos fatos o Oficial de Dia
Sileimann de Sousa Campos Junior
acionou a Agência Regional de Inteligência (ARI) para que realizasse diligências para verificar a veracidade de informações recebidas a respeito de um suspeito que estaria trafegando com uma motocicleta furtada.

Nesse sentido, afirma que, ao passarem em frente à casa do acusado, considerando que a residência não possuía muros, foi possível visualizar uma motocicleta dentro da residência que, após checagem, evidenciou-se ser produto de furto. (ID 120487157)

A vítima, Sr.
Aquiles Da Silva Lemos,
confirmou em juízo que teve seu veículo furtado e, um dia depois, foi recuperado pela polícia, afirmou ainda que a motocicleta foi devolvida com avarias. (ID 120487157)

Dentro desse contexto, em que pese os argumentos da defesa, tenho que as provas amealhadas na persecução criminal são aptas a amparar o édito condenatório, com especial ponderação dos depoimentos harmônicos dos agentes públicos que testemunharam o fato, conclusão se coaduna com a jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR
, esclarecendo que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, imprescindível destacar que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
simples posse do agente sobre a coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva,
invertendo-se o ônus da prova
, que passa a pesar, portanto, sobre o indivíduo flagrado com a
res
,
a quem incumbe demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria
, não tendo o apelante se desembaraçado do seu encargo
, está presente o elemento subjetivo do tipo. Aliás, o réu ou sua defesa técnica sequer apresentaram qualquer justificativa ou explicação sobre a origem do bem.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE NULIDADE DIANTE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
2. É, também, entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça que, havendo acervo probatório conclusivo acerca da materialidade e a autoria do crime de receptação, uma vez que apreendida a res furtiva em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. 3. (...).”
(HC 360590/SC HABEAS CORPUS 2016/0165882-3, Relator(a): Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação/Fonte: DJe 15/03/2017). (grifei).

Destarte, diante dos elementos extraídos dos autos, remanesce

hígida a condenação pelo delito de receptação, a uma porque estão seguramente comprovadas a materialidade e autoria delitivas, de modo a afastar a tese defensiva fundada na alegada insuficiência probatória; a duas porque tratando-se do delito de
receptação
, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar
prova
acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, o que não ocorreu no caso dos autos.

2.

Prequestionamento:

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

3.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo acusado
LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS
, conservando incólume a condenação proferida em seu desfavor pelo d. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças nos autos da ação penal nº. 0016383-68.2017.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022